Tribunal: TJES
Processo: 5002061-04.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002061-04.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE MARINS DA SILVA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2021

Recurso inominado nº
5002061-04.2020.8.08.0014

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido:
JOSE MARINS DA SILVA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Bruno Silveira de Oliveira

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO contra a sentença do ID nº 5242063 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, como certificado no ID nº 916973. Contrarrazões tempestivas, de acordo com o certificado no ID nº 916977.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

1. Relatório Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38 da Lei nº 9.099/95
, e, verificando as determinações imperiosas do artigo 93, IX da Carta Constitucional, fundamento e DECIDO.

2. Fundamentação 2.1 Prejudicial de prescrição
Inicialmente, no que tange à prejudicial de prescrição, suscitada pela parte requerida, tenho que não merece ser acolhida.

Isso porque, conforme relatado pela parte requerente em sua inicial, só tomou conhecimento da negativação objeto dos autos em agosto de 2020, sendo que, “à luz da teoria da
actio nata
, o termo inicial da prescrição é a data do conhecimento da lesão ou da violação a direito.”. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 012130187193, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020
)

Sendo assim, não há que se falar em prescrição trienal, já que a parte requerida não demonstrou que a parte requerente tomou conhecimento da negativação em data anterior.
REJEITO
, portanto, a prejudicial de prescrição.

2.2 Preliminar de inépcia da inicial.
Especialmente no que diz respeito a preliminar de inépcia da inicial, tenho que a mesma não prospera. Isso porque, o parágrafo primeiro, do artigo 14, da Lei Federal 9.099/95 estabelece que, “do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu valor.”.

Assim, ao contrário do alegado, de uma simples leitura da inicial, verificam-se preenchidos todos os requisitos legais, sendo que a prova do fato constitutivo do direito do autor é algo que diz respeito ao mérito e, como tal deverá ser enfrentado. Além do mais, quanto à alegação de que a parte requerente não instruiu os autos com comprovante de residência válido, tal argumento não merece prosperar, tendo em conta o documento juntado em
ID 4464713
.
REJEITO
a preliminar.

2.3 Preliminar de carência de ação, por ausência de interesse de agir.
No tocante à alegada falta de interesse de agir consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração do exaurimento das vias administrativas, tenho que a mesma também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88). Também essa
REJEITO
a preliminar.

2.4 Do mérito.

Superada as questões preliminares, ressalto que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de outras provas. Deve ser ponderado, a seu turno, que estamos diante de uma típica relação de consumo, porquanto a requerente se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC[1]) e a requerida no de fornecedora (art. 3º do CDC[2]).

Neste sentido, considerando a disciplina traçada pelo art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, fora aplicada a inversão do ônus da prova (decisão de
ID 4467471
), atribuindo-se à requerida o
múnus
de colacionar aos autos cópia do
contrato n. 21429145
, bem como uma cópia da
fatura com vencimento de 10/03/2017
relativa ao indigitado contrato.

Após detida análise do presente caderno processual, vejo que a parte requerida não cumpriu com o seu ônus probatório, na medida em que embora tenha aduzido em sua defesa que a autora a parte autora jamais solicitou o cancelamento de seu contrato, sequer cumpriu com a sua obrigação processual de juntar o contrato aos autos, a fim de saber o seu prazo de duração, bem como os seus demais termos.

Além do que, a fatura com vencimento de 10/03/2017, a qual foi objeto da negativação que baseia a presente demanda, também não foi juntada aos autos pela requerida, conforme determinado na decisão acima indicada, a fim de aferir a legitimidade da sua cobrança.

Não bastasse isso, observa-se, ainda, que a parte requerida não comprovou que os serviços foram prestados à parte requerente no período por ela indicado, o que poderia ter sido feito com a apresentação do relatório de chamadas, mensagem SMS e utilização de
internet
do referido período, prova plenamente ao alcance da parte requerida.

Isso considerado, reputo comprovado que o débito que foi objeto de negativação do nome da parte requerente é indevido, razão pela qual a declaração de sua inexistência é uma medida que se impõe.

No que tange ao pedido de danos morais em virtude da mencionada negativação indevida, tenho que merece ser acolhido. Isso porque, é quase desimportante frisar que a jurisprudência de nossas Cortes é uníssona ao derivar, dos casos de negativações indevidas, a existência de dano moral indenizável. É dizer: patenteada a ilicitude da negativação, o dano moral existe
in re ipsa
.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, é necessário que o magistrado, para evitar subjetivismos e afastar-se de verdadeiro solipsismo judicial, busque referência em critérios concretos, objetivos, levando sempre em conta os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade que defluem das circunstâncias do caso sub examine.

Em busca de dirtos critérios objetivos, guio-me pela aferição da média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em casos análogos, no ano de 2018. Isso sem perder de vista as condições sócio-econômicas de ofensor e vítima, a repercussão do dano e a necessidade de, por um lado, resguardar o caráter pedagógico-repressivo da indenização sem que, por outro, seu montante chegue a propiciar enriquecimento ilícito ou excessivo ao beneficiário.

Tudo considerado,
ceteris paribus
, afio-me aos julgados cujas ementas passo a transcrever para, ao fim e ao cabo, chegar ao valor indenizatório que atenda de modo adequado e equilibrado a todos aqueles fins. Eis, para ilustrar o que vem de ser dito, os v. Arestos,
in verbis
:

I. APELAÇÃO CÍVEL N°: 0013169-90.2017.8.08.0024 APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A APELADO: ELIONETE ROSA DE SALES RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MULTA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar do apelante alegar que cumpriu a decisão liminar, a apelada informou e comprovou em duas oportunidades (documentos de fls. 105/107 e fls. 118/119) que seu nome ainda estava negativado, o que configura descumprimento de decisão judicial. Posto isto, é cabível a aplicação de multa. 2. Comprovação da inscrição indevida do nome da apelada no cadastro de proteção ao crédito. Em tais casos, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes enseja o dano moral presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de provas. 3. Em relação à súmula 385, entendo não ser aplicável ao presente caso, uma vez que até a data de 03.06.2014, constava apenas a negativação referente ao financiamento do veículo, conforme o documento de fl. 35. Portanto, não preexistia legitima inscrição, que eximiria o apelante do dever de indenizar. 4. Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada a vítima e desestimular o ofensor a cometer atos de mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor (TJES, AP 38150034460, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data Julg: 25/05/2018). 5. No caso, em específico, analisando a condição do ofensor e a condição da ofendida, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adéque aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito. 6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 11 de dezembro 2018 DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024170116313, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

II. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DANO MORAL IN RE IPSA . LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANO. SÚMULA 54 STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) No que concerne à relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que adotando o conceito de consumidor da teoria finalista mitigada, considera que a pessoa jurídica pode ser consumidora quando adquirir o produto ou serviço como destinatária final, utilizando-o para atender a uma necessidade sua, não de seus clientes(AgRg no REsp 1321083/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014). 2) Considerando, então, a evidente vulnerabilidade técnica da requerente, forçoso concluir ser o caso de relação de consumo, de tal sorte que a responsabilidade das apelantes é objetiva, conforme se pode inferir do caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3) Outrossim, as recorrentes se enquadram perfeitamente na qualidade de fornecedora de serviço (art. 3º do CDC) e, por conta disso, ainda que não houvessem atuado negligentemente, responderiam objetiva e solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor em razão da responsabilidade da cadeia de fornecimento, prevista no art. 7º, parágrafo único, também do CDC. 4) Quanto ao dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da autora no Cadastro de Inadimplentes, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de ser este in re ipsa, entendendo pela desnecessidade de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato. 5) O fato de ser a autora pessoa jurídica não afasta o direito à indenização por dano moral, consoante o permissivo da Súmula nº 227 do STJ, mormente ao se considerar que a negativação indevida de seu nome tornou pública uma situação de inadimplência que sequer era verdadeira, constituindo inegável dano à honra objetiva da demandante. 6) Trata-se de responsabilidade civil extracontratual, razão pela qual os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. 7) Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação, 024151555208, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018) Colhe-se do voto condutor a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002574-09.2017.8.08.0064 APELANTE: OZANA FERREIRA GODINHO FIGUEREDO APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL MAJORAÇÃO. 1. O dano moral nas hipóteses de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza-se in re ipsa , isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. Precedentes do STJ. 2. Comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, que a cobrança realizada contra a apelante, assim como a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ocorreu de forma abusiva, deve a apelada ser responsabilizada pelo dano moral provocado. 3. A indenização fixada na sentença, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é razoável e proporcional ao dano causado, atende ao caráter pedagógico de desestimular a reiteração da conduta praticada e está em conformidade com o valor arbitrado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes. 4. De acordo com o disposto no §2º do art. 85 do CPC, os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5. O percentual fixado na sentença, em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, é inferior ao mínimo legal, devendo ser majorado para 15% (quinze por cento), considerando o grau de zelo do patrono da apelante, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa e o trabalho desempenhado (CPC, art. 85, §2º, I a IV). 6. Em se tratando de dano moral, os juros de mora devem ser acrescidos pela Taxa Selic a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária (STJ, Súmula nº 54). 7. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 27 de novembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 064170024919, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 10/12/2018)

[...].

VALOR MÉDIO OBTIDO: R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais).

Encontramos, assim, em exatos R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), o patamar médio resultante do somatório dos valores concedidos na generalidade dos casos, pelos v. acórdãos lavrados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo durante o segundo semestre do ano de 2018 (ao menos aqueles constantes do mecanismo de busca em seu próprio sítio eletrônico), dividido pelo número destes.

3. Dispositivo
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
inexistente o débito objeto da negativação (
contrato n. 21429145
), e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A empresa recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de ato ilícito por parte da Vivo e, por consequência, a ausência de falha dos serviços e a licitude da negativação da recorrida por exercício regular de direito, tendo em vista que não houve cancelamento da linha telefônica por parte da recorrida. Afirma, ainda, a impossibilidade de ser condenada a multa processual no caso de descumprimento. Por fim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, almeja a redução do quantum indenizatório arbitrado em primeiro piso.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à empresa recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, todos do CDC.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido, que já era cliente da empresa, cancelou o contrato em dezembro de 2016, mas foi surpreendido com a notícia da negativação do nome no dia 04/08/2020 ao tentar realizar uma compra. Após o insucesso das tentativas de resposta da recorrente, pleiteou a condenação a inexistência de débito, a exclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, além de indenização por danos morais.

Assim sendo, sabendo da aplicação da inversão do ônus probatório, nota-se que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da recorrida, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, ônus que lhe competia. Por outro lado, entendo que a recorrida cumpriu com o seu ônus de comprovar minimamente os fatos alegados (art. 373, inciso I do CPC).

Ora, bastava anexar aos autos um documento assinado pela recorrida ou alguma gravação comprovando, caso tenha sido realizada por telefone, contudo, a mesma se limitou a apresentar algumas telas sistêmicas a fim de comprovar o alegado. Todavia, entendo que tais capturas, por si só, não são suficientes para afastar as alegações trazidas na inicial, posto que foram realizadas unilateralmente.

Ademais, também não verifico nos autos detalhamento de uso da linha que pudesse comprovar as alegações de que houve contínua e efetiva utilização de seus serviços. Por este motivo, depreende-se que o recorrido teve o seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito de forma indevido. Assim, não há outro caminho senão o de reconhecer a falha na prestação dos serviços.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados à recorrida, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

No que tange, especificamente, aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano moral
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04. O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante. Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Ainda que não fosse esse o entendimento, tem-se que a conduta da empresa malferiu a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes, que pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, vale dizer, dever de cuidado, respeito, informação, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação.

Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à recorrida aborrecimento relevante, notadamente pela perda de tempo útil buscando solucionar a controvérsia, sem êxito, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial da mesma, merecendo por isso adequada reparação.

No que diz respeito ao valor da indenização, nota-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, divirjo do entendimento do juízo
a quo
por entender necessária a redução da quantia fixada na sentença, a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

No meu sentir, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mormente considerando ser o dano
in re ipsa
e não ter sido comprovado efetivo prejuízo advindo da inscrição indevida no cotidiano do recorrido, sem olvidar que tal montante representa três vezes o salário-mínimo atual, o que considero razoável e proporcional.

Contudo, no que tange ao valor da multa processual aplicada em caso de descumprimento, concordo com o entendimento do magistrado sentenciante. Isto porque o prazo dado para a baixa da inscrição é razoável, inclusive a recorrente já peticionou confirmando a realização do comando judicial no documento de ID 916970. Ademais, a quantia diária de R$100,00 (cem reais), até o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional diante do poder econômico da empresa recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento para minorar a indenização por danos morais para R$3.000,00, que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão (súmula nº 362 do STJ e artigo 407 do CC).

Sem custas e honorários nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reduzir o
quantum
da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão (súmula nº 362 do STJ e artigo 407 do CC), mantendo incólume os demais termos da sentença. Sem custas e honorários nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento parcial do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.